Tribunal: CARF
Processo: 10469.905458/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905458/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.203 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
Superada a questão prejudicial que fundamentou o indeferimento do crédito
pleiteado no despacho decisório inicial, e mantido o indeferimento no
despacho decisório complementar por inexistência do crédito, não há falar-se
em decurso do prazo (homologação tácita) de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
n. 9.430, de 1996, tampouco em mudança de critério jurídico, art. 145, do
CTN. Afinal, superada a questão prejudicial por decisão do Carf, incumbe à
autoridade fiscal analisar as demais questões de mérito não apreciadas no
contencioso, ou seja, a matéria de fundo, liquidez, certeza, existência e
disponibilidade do crédito pleiteado (art. 170, do CTN), cuja decisão é passível
de recurso sob o rito do Decreto no 70.235/1972.
O despacho decisório revisional tem natureza complementar ao despacho
decisório inicial. Na espécie, para fins de verificação de homologação tácita,
deve-se analisar o despacho decisório inicial e não o despacho complementar.
Entender de forma diversa seria desconsiderar o acórdão Carf que determinou
a reanálise do crédito, bem como impedir, de forma indireta, que a autoridade
fiscal analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art. 170
do CTN.
DCOMP. CRÉDITO INDEFERIDO. DÉBITOS. MULTA E JUROS DE
MORA DEVIDOS.
O débito informado em Dcomp cujo crédito fora indeferido está sujeito à multa
e juros de mora nos percentuais que especifica, nos termos do art. 61 da Lei n.
9430/1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.202, de 18 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10469.905846/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905458/2009-50
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente)
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, não homologou a compensação declarada
com base no argumento de que o pagamento de estimativa mensal de IRPJ somente poderia ser
utilizado para dedução do imposto ao final do período de apuração ou para composição de saldo
negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório complementar não homologou as compensações
declaradas por insuficiência de crédito. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual, na mesma linha, manteve a não
homologação.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
reitera as alegações de primeira, quais sejam, homologação tácita (impossibilidade da alteração
do fundamento fático que ensejou a glosa da compensação), impossibilidade de exigência de
multa e juros na hipótese da manutenção da não homologação da Dcomp.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela
qual dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do despacho decisório revisional
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

(complementar) e da multa e juros de mora incidentes sobre os débitos
compensados em Dcomp não homologada.
Vejamos.
Despacho Decisório inicial não homologou a compensação declarada por
entender que pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real “somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período” (e-fls. 53).
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese,
inconstitucionalidade de lei e “existência do direito creditório, já que no mês de
setembro de 2004 a manifestante não apurou IRPJ a pagar, porém, foi efetuado
um recolhimento por meio de DARF no valor de R$ 339.905,99, ou seja, houve
um pagamento a maior/indevido de R$ 339.905,99, o qual não foi abatido do
tributo calculado no encerramento do período de apuração”.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, assentou
que “na hipótese de pagamento a título de estimativa mensal de Pessoa
Jurídica tributada pelo lucro real, o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou,
então, para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, de acordo
com a legislação que rege a matéria, razão da não homologação da
compensação efetivada pela defendente”. Com efeito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ
-
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
-
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
O valor de IRPJ pago por estimativa, se não for utilizado para o pagamento do
IRPJ devido na apuração final do exercício, só se torna restituível/compensável
quando compuser o saldo negativo de IRPJ.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA_ INCOMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das
normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em recurso voluntário a recorrente, em síntese, reiterou as alegações de
primeira instância (e-fls. 70).
No âmbito deste Carf, nos termos do Acórdão no 1102-001.145, de 29/07/2014,
o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário interposto “para reconhecer a possibilidade de formação de
indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

pela Turma Julgadora, razão pela qual os autos devem retornar à Delegacia de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito
pretendido em compensação.”, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO
Conforme a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
A Delegacia da Receita Federal ao verificar a “existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pretendido em compensação”, conforme determinado
pelo referido Acórdão Carf n. 1102-001.145, mediante análise de documentação
contábil e fiscal constatou que no mês 09/2004 a recorrente teria, na verdade,
débito de R$ 846.158,95, e não um recolhimento a maior, conforme postulado.
É dizer, constatou a inexistência de crédito nos seguintes termos (e-fls. 171):
2. A partir dos livros e registros fiscais e contábeis da empresa Guararapes
Confecções S/A, que incluem livro Diário, Razão, balancetes e LALUR,
juntados ao e-processo no 16707.003570/2005-57, observa-se claramente que, no
período de apuração de setembro de 2004, faltou a empresa recolher R$
846.158,95, a título de IRPJ sobre base de cálculo mensal estimada.
3. A propósito, registramos que o e-processo no 16707.003570/2005-57 tem por
objeto fiscalização que resultou na lavratura de auto de infração, em decorrência
de a empresa Guararapes Confecções S/A haver indevidamente incluído receitas
de aluguéis no lucro da exploração de atividades alheias, contempladas com
benefícios fiscais de redução e isenção de Imposto de Renda.
4. Nesse sentido, o CARF, no acórdão no 1201-000.995 – 2a Câmara/1a Turma
(fls. 129 a 162), acolheu integralmente cálculos efetuados em diligência fiscal
(fls. 163 a 170), que em consonância com o que verificamos e relatamos acima,
também constatou a referida falta de recolhimento de R$ 846.158,95, conforme
planilha a seguir:
[...]
CONCLUSÃO
5. Do exposto:
▪ não reconheço o direito creditório e mantenho a não homologação da
compensação relativa ao Perd/Comp no 14529.27772.250108.1.3.04-9957.
6. Cumpridas as determinações do acórdão no 1102-001-145 – 1a Câmara/2a
Turma Ordinária, cientifico o contribuinte deste Despacho Decisório Revisional,
ressalvando-lhe o direito de contestá-lo junto à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência
desta Decisão.
Em nova manifestação de inconformidade a recorrente alegou, em síntese,
homologação tácita (impossibilidade da alteração do fundamento fático que
ensejou a glosa da compensação), impossibilidade de exigência de multa e juros
na hipótese da manutenção da não homologação da Dcomp.
Em novo julgamento, a Turma julgadora de primeira instância ressaltou
inicialmente que a recorrente não contestou “as razões consignadas no
despacho decisório para o indeferimento do direito creditório pleiteado”. Por
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

tratar-se de matéria não impugnada, tornou-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, na forma do art. 171 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, afastou as alegações da recorrente
e julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o
direito creditório pleiteado, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 188):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Constatado nos autos que o despacho decisório relativo ao direito creditório
pleiteado foi emitido dentro do prazo de cinco anos contado da data da entrega
da declaração de compensação, não há ocorrência de homologação tácita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DÉBITO.
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento limita-se à apreciação de manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, não se estendendo a
questões atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não
foi homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/11/2019, a recorrente
interpôs novo recurso voluntário em 09/12/2019 e reiterou as alegações
apresentadas em primeira instância.
Como se vê, o primeiro despacho decisório, cuja ciência ocorreu em
20/10/2009, indeferiu o crédito pleiteado na Dcomp entregue em 25/01/2008 em
razão de “tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
O segundo despacho decisório, cuja ciência ocorreu em 29/08/2018, também
indeferiu o crédito pleiteado na Dcomp entregue em 25/01/2008, desta feita em
razão da inexistência de crédito, porquanto “A partir dos livros e registros
fiscais e contábeis da empresa Guararapes Confecções S/A, que incluem livro
Diário, Razão, balancetes e LALUR, juntados ao e-processo no
16707.003570/2005-57, observa-se claramente que, no período de apuração de
setembro de 2004, faltou a empresa recolher R$ 846.158,95, a título de IRPJ
sobre base de cálculo mensal estimada”.
A recorrente, ao amparo do art. 74, §5o, da Lei n. 9.430/1996, alega que “não há

1 Decreto n. 70.235/1972. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

na legislação qualquer dispositivo que interrompe o prazo da RFB para
homologar a compensação declarada. Logo, a emissão de Despacho Decisório
Revisional após o lapso temporal, de cinco anos contados do envio da DCOMP,
expressamente estabelecido em lei é claramente intempestiva”, com efeito,
defende a “ocorrência da homologação tácita da compensação declarada”.
Aduz ainda, preclusão consumativa, por entender que “o Fisco perdeu a
capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho Decisório
Revisional), pois, quando teve a oportunidade de se manifestar acerca do
direito creditório o fez de forma equivocada”. Defende ainda que a “Autoridade
Fiscal revisitou a análise da compensação efetuada, e emitiu novo ato
administrativo alterando totalmente o critério jurídico aplicado no ato
anterior”, conforme previsto no art. 146, do CTN.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
Conforme visto acima, o Acórdão Carf n. 1102-001.145, de 29/07/2014, deu
parcial provimento ao recurso voluntário “para reconhecer a possibilidade de
formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e
pela Turma Julgadora”. Nesse sentido, determinou o retorno dos autos à
Receita Federal para “verificação da existência, suficiência e disponibilidade de
crédito pretendido em compensação”.
Note-se que o art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e
garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430/1996, e
respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/1996).
Verifica-se, pois, que o acórdão Carf não homologou a compensação declarada
em razão de o pretenso crédito não ter sido analisado quanto à sua liquidez e
certeza.
Ao analisar a matéria de fundo, ou seja, liquidez e certeza, a autoridade fiscal
constatou que o pretenso crédito não existia, fato não contestado pela
recorrente, com efeito, emitiu o despacho decisório revisional e indeferiu o
crédito vindicado.
Observe-se ainda que o crédito pleiteado fora indeferido em ambos os
despachos decisórios; no primeiro, em razão de questão prejudicial - utilização
de créditos de estimativas - a qual foi superada pelo acórdão Carf; no segundo,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

por inexistência do crédito. Superada a questão prejudicial, incumbe à
autoridade fiscal analisar as demais questões de mérito não apreciadas no
contencioso, ou seja, a matéria de fundo, liquidez, certeza, existência e
disponibilidade do crédito pleiteado (art. 170, do CTN), cuja decisão é passível
de recurso sob o rito do Decreto no 70.235/1972. Logo não há falar-se em
decurso do prazo (homologação tácita) de que trata o § 5o do art. 74 da Lei n.
9.430, de 1996, tampouco em mudança de critério jurídico (art. 145, do CTN).
Nesse mesmo sentido, já se manifestou a Receita Federal no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02, de 23 de agosto de 2016:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, art. 74.
Nessa mesma trilha caminhou a decisão recorrida:
12. Contudo, o CARF, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário,
considerou ser improcedente o entendimento do despacho decisório,
posicionando-se pela possibilidade de o excesso de pagamento de estimativa ser
objeto de pedido de restituição ou ser utilizado como crédito em compensação.
Vencida tal questão, tornou-se necessário apreciar a efetividade do pagamento a
maior, sua disponibilidade e sua suficiência para a compensação pretendida,
razão pela qual os autos foram devolvidos pelo CARF para a unidade de origem
a fim de que a autoridade administrativa competente realizasse essa análise. Está
claro que não houve anulação do despacho decisório pelo CARF.
13. Ao afirmar que pagamento em excesso de estimativa de IRPJ não pode ser
utilizado como crédito de compensação, houve enfrentamento de mérito pelo
despacho decisório inicial. Não foi necessário verificar a efetividade do
pagamento a maior e sua disponibilidade, já que, no entender da autoridade
administrativa, a simples condição de ser recolhimento de estimativa não
autorizaria a utilização do excesso porventura existente como crédito
diretamente, sem que compusesse o saldo negativo. Ou seja, a questão de mérito
analisada no primeiro despacho decisório é uma prejudicial de outra questão de
mérito, qual seja, a análise da efetividade, disponibilidade e suficiência do
pagamento a maior. Superada esta prejudicial por meio de decisão do CARF, foi
determinada a apreciação da outra questão de mérito pela autoridade
administrativa da unidade de origem. Logo, o novo despacho decisório constitui
uma análise complementar no bojo do mesmo processo, não interferindo para
fins de homologação tácita.
Verifica-se, pois, que o despacho decisório revisional tem natureza
complementar ao despacho decisório inicial, o qual fora emitido dentro do
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

prazo de cinco anos a contar da entrega da Dcomp e em cumprimento ao
acórdão Carf, daí não há falar-se em homologação tácita. É dizer, na espécie,
para fins de verificação de homologação tácita, deve-se analisar o despacho
decisório inicial e não o despacho complementar.
Entender de forma diversa seria desconsiderar o acórdão Carf que determinou a
reanálise do crédito, bem como impedir, de forma indireta, que autoridade fiscal
analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN;
pois, de que adiantaria tal análise se não pudesse indeferir o pretenso crédito?
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma, por unanimidade, conforme
Acórdão n. 1201-005.418, de 16/11/2021, de relatoria do Conselheiro Jeferson
Teodorovicz:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.
No caso de despacho complementar não há que se falar em aplicação do §5
do art. 74 da Lei n. 9.430/96.
Por fim, a recorrente alega que no caso em análise “não há que se falar em
imposição de multa e juros por atraso no pagamento, já que [...] quitou
tempestivamente, por meio da DCOMP não homologada, os débitos constantes
estavam em aberto”.
Como visto acima, o débito informado na Dcomp não fora quitado em razão da
inexistência de crédito. Por outro lado, nos termos do art. 61 da Lei n.
9430/1996, os débitos tributários federais não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, estão sujeitos à multa e juros de mora nos percentuais que
especifica:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.203 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905458/2009-50

por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Portanto, são devidos a multa e os juros de mora em relação aos débitos
inadimplidos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original